Tribunal: TJDFT
Processo: 0769132-83.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão das Turmas Recursais
Data de publicação: 2023-12-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0769132-83.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE ANTONIO DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado com pedido de tutela antecipada recursal para que seja determinado que o Distrito Federal forneça, TRANSPORTE PARA O TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, nos termos da prescrição médica, de sua residência ao local onde realiza hemodiálise, bem como trajeto de retorno, ou, no caso de impossibilidade, que seja executado por iniciativa privada às expensas do réu. No mérito, requer o provimento do recurso para reforma da sentença, a fim de julgar procedente o pedido inicial. O parecer do Ministério Público foi pela procedência do pedido. A sentença foi de parcial procedência para determinar a realização do transporte em conformidade com a ordem de espera estabelecida pelo Distrito Federal, mediante disponibilidade. Contrarrazões do Distrito Federal apresentadas pelo não provimento do recurso. É o relatório. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - LIMINAR No caso, verifica-se que o recorrente tem 68 anos, diagnosticado a com doença renal crônica por provável NEFROPATIA DIABÉTICA, além de ser hipertenso; necessitando de transporte público adequado para se deslocar até o hospital onde realiza sessões de hemodiálise três vezes por semana. Conforme laudo médico, possui dificuldade de mobilização. O recorrente carece de condições financeiras para se locomover até a clínica e não consegue fazer uso de transporte público convencional, em virtude do seu quadro debilitado de saúde. O paciente está inserido na lista de espera do Núcleo de Serviço Social para transporte de hemodiálise. A Portaria n. 389/2014, do Ministério da Saúde (define a organização da linha de cuidado da Pessoa com Doença Renal Crônica - DRC) dispõe: "Art. 10. A Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Nefrologia e a Unidade Especializada em DRC com TRS/diálise deverão: I) prestar os primeiros atendimentos ao paciente nos casos de intercorrências que ocorrerem durante o processo de diálise, garantindo a estabilização do paciente; II) dar continuidade à assistência por meio da regulação de urgência e emergência, que deverá garantir o transporte do paciente e a continuidade da assistência necessária para as referências previamente pactuadas locorregionalmente." (Grifei). Ressalte-se que o direito ao tratamento dehemodiálisesomente poderá ser viabilizado desde que assegurados os meios adequados para que a parte recorrente se submeta às sessões dehemodiálise, sob pena de se esvaziar o direito ao tratamento. Portanto, a supressão da oportunidade de dar continuidade a esse tratamento, com a retirada do transporte que vem sendo fornecido, poderá causar danos irreversíveis ao paciente. Diante da probabilidade do direito e do risco de dano, nos termos do artigo 300 do CPC, a fim de assegurar a devida eficácia ao direito fundamental à saúde e a dignidade da pessoa humana em condição hipossuficiente, deve ser concedida a tutela antecipada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal providencie, em favor do recorrente, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, o transporte de sua residência até a unidade de saúde em que realiza tratamento (Hospital Regional de Taguatinga), nos dias e horários da prescrição médica, para que o recorrente possa dar continuidade ao seu tratamento de Hemodiálise, bem como o trajeto contrário, para retorno à sua residência, por meio da rede pública conveniada ou contratada, ou, ainda, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas na rede privada, sob pena de sequestro de verbas públicas. Intime-se o Núcleo de Judicialização do DF e a Secretaria Estadual de Saúde/DF para cumprimento. Encaminhe-se ao relator após o recesso judiciário para regular processamento do agravo de instrumento. Brasília/DF, 29 de dezembro de 2023. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Juíza de Turma Recursal Plantão Judicial